Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. CURADORIA DE AUSENTES. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. Referida norma somente comporta exceções quando presentes as hipóteses previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/1990. Fora dos casos específicos, o bem, de modo algum, responderá pela satisfação da dívida.
2. É ônus do credor comprovar que o imóvel indicado à penhora não se trata de bem de família mormente quando não for possível ao réu, representado pela Curadoria de Ausentes, demonstrar que o bem é o seu único imóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.